Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por P. C. D. S, contra acórdão de ID – 25774351. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26007456. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se M. G. F., ESPÓLIO DE M. F. N., M. G. F., M. F. N. E M. G. F. para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator